Tribunal: TJPA
Processo: 0007812-75.2004.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007812-75.2004.8.14.0006
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PRELTINS - ENGENHARIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA. INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 40, § 4º, DA LEF
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de repercussão geral. Inteligência do art. 1040, inciso II, do CPC;

II –
O recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará foi conhecido e julgado improvido, à unanimidade, pela, à época, nominada 1ª Câmara Cível Isolada deste egrégio Tribunal, nos termos do voto da Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, relatora originário do apelo;

III - O apelante interpôs Recurso Especial em face do acórdão nº 136.701, oriundo da oriundo da decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto;

IV - O recurso foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste egrégio Tribunal, tendo o Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à época, Des. Constantino Augusto Guerreiro, proferido decisão arguindo que o acórdão recorrido, salvo melhor juízo, diverge do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos recursos paradigmas (REsp 1.102.431/RJ-TEMA 179 - REsi 1.120.295/SP - TEMA 383- e REsp 1.268.324/PA - TEM- 508),, motivo pelo qual, determinou a remessa do processo ao órgão julgador para, se assim entender, realizar juízo de retratação, conforme preceitua o art. 1.030, inciso II, do NCPC;

V - Se tratando de Execução Fiscal, o magistrado poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80
;

VI –
In casu,
a autoridade monocrática

proferiu a sentença guerreada, extinguindo o feito com resolução do mérito ante a ocorrência da prescrição intercorrente do débito tributário, sem que houvesse a prévia intimação da Fazenda Pública Estadual para se manifestar, em desacordo, portanto, com o que preceitua a legislação existente;

VII
–
Recurso de Apelação conhecido e provido, afastando a prescrição decretada, devendo o processo retornar ao Juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de novo julgamento

do
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado do Pará,
em atenção à sistemática dos recursos repetitivos, em decorrência da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
Preltins Engenharia Ltda,
julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 269, inciso IV, do CPC/73, aduzindo ter ocorrido à prescrição intercorrente do crédito tributário.

Nas razões recursais (
Num. 4341583 - Pág. 1
/7), o ora apelante aduziu, em síntese, a inocorrência da prescrição do crédito tributário.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O recurso foi conhecido e julgado improvido, à unanimidade, pela, à época, nominada 1ª Câmara Cível Isolada deste egrégio Tribunal, nos termos do voto da Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, relatora originário do presente apelo.

O apelante interpôs Recurso Especial em face do acórdão nº 136.701 (Num. 4341590 - Pág. 1
/10)
, oriundo da decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto.

O recurso foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste egrégio Tribunal, tendo o Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à época, Des. Constantino Augusto Guerreiro, proferido decisão arguindo que o acórdão recorrido, salvo melhor juízo, diverge do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos recursos paradigmas (REsp 1.102.431/RJ-TEMA 179 - REsi 1.120.295/SP - TEMA 383- e REsp 1.268.324/PA - TEM- 508),, motivo pelo qual, determinou a remessa do processo ao órgão julgador para, se assim entender, realizar juízo de retratação, conforme preceitua o art. 1.030, inciso II, do NCPC (Num. 4341591 - Pág. 1
/7)
.

Em decorrência da Emenda Regimental nº 05/2016, a nobre relatora optou por compor uma Turma de Direito Privado, o que provocou redistribuição do presente processo, vindo o mesmo à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que conforme preceitua o art. 14, do NCPC, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente pelo decurso do prazo e extinguiu a ação com resolução do mérito, na forma do artigo 269, inciso IV, do CPC/73.

Inicialmente, no que concerne à ocorrência de prescrição intercorrente de um débito tributário, convém esclarecer, primeiramente, a natureza do referido instituto, a fim de que possamos concluir, com segurança, se a mesma, de fato, se operou.

Pois bem, a prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Sobre a prescrição intercorrente, em matéria de execução fiscal, o art. 40, da Lei nº 6.830/1980, dispõe o seguinte,
in verbis:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.”

Note-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo,
a priori
, a suspensão da execução, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o arquivamento dos autos e, por último, que fosse declarada a prescrição intercorrente.

No caso em tela, compulsando os autos, percebe-se claramente que o juízo
a quo
não obedeceu ao procedimento legal para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que, antes de sentenciar o processo, não fez remessa dos autos à Procuradoria do Estado do Pará, nem mesmo a intimação do recorrente pelo Diário de Justiça Eletrônico. Igualmente, não foi certificado nos autos a ausência de manifestação do ente público supostamente intimado.

Por conseguinte, a despeito do expresso comando legal do §4º, do art. 40, da LEF, a autoridade monocrática

proferiu a sentença ora impugnada, sem que houvesse a prévia intimação da Fazenda Pública Estadual, acerca da declaração da prescrição intercorrente.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado do sentido da
necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para declarar a prescrição intercorrente, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. 1 e 2. Omissis. 3
. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível prévia intimação pessoal da parte, no intuito de dar prosseguimento ao feito, e sua posterior inércia em cumprir a ordem contida na intimação, o que não ocorreu nos autos.
4. Recurso Especial provido. (REsp 1815841/PB, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 18/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I e II. Omissis.
III - Nos termos da jurisprudência do STJ, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, são imprescindíveis a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito e a sua posterior inércia em cumprir a ordem contida no ato intimatório. Precedentes: AgInt no REsp 1350303/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 10/02/2017; AgInt no AREsp n. 787.216/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23/8/2016; AgRg no AREsp n.785.287/MT, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18/10/2016.IV - Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1.100.150/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 21/03/2018)”

Este egrégio Tribunal de Justiça também possui entendimento firmado no mesmo sentido, conforme se observa nos julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA E INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE REFORMA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OFENSA AO ART. 25 DA LEF. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 -
Ora o artigo 25 da Lei 6.830/80 aduz, em seu caput, que qualquer intimação à Fazenda Pública, em execução fiscal, será feita pessoalmente e é visível que não consta dos autos tal intimação. Desta forma, não há como a parte exequente ser penalizada por desídia da máquina judiciária.
(Proc. nº 2017.04804818-48, 182.895, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 16-10-2017, Publicado em 10-11-2017)

APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MARCO INTERUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada.

II - Em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.

III - Para a declaração de ofício da prescrição intercorrente na execução fiscal, necessário se faz a intimação prévia do representante da Fazenda para se manifestar, oportunizando-lhe a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição. Do contrário, não há falar na ocorrência de inércia ou abandono da causa pela Fazenda.
(Proc. nº 2017.03398127-39, 179.066, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 24-7-2017, Publicado em 10-8-2017)

Destarte, ficou constatado que
não houve inércia do apelante na satisfação do crédito tributário a ensejar o reconhecimento da prescrição, posto que sequer intimado para se manifestar nos autos.

Nesse diapasão, considerando a fundamentação anteriormente mencionada, entendo que a sentença objurgada não merece prosperar, eis que padece de vício formal.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para reformar a sentença guerreada, afastando a prescrição decretada, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém,
26
de
abril
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/05/2021